Tribunal: TJDFT
Processo: 0719354-05.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719354-05.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: FILIPE RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID. 46375481, da parte apelante, na qual realiza a juntada de guia de preparo e comprovante de pagamento de recurso de apelação (ID. 46375482). Nos termos do parágrafo único do artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de documentos aos autos deve ser acompanhada de prova do motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. No caso, verifica-se que houve despacho para regularização do preparo (ID. 45534383) e o prazo concedido transcorreu sem manifestação da parte apelante, conforme certidão de ID 46116088. Por tais fatos, o recurso de apelação não foi conhecido (decisão de ID. 46137969). À Secretaria da 5a Turma Cível para verificar e certificar o trânsito em julgado. Cumpra-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora